Tribunal: TJMT
Processo: 1050335-88.2021.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050335-88.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIZA MACEDO DE CASTRO - CPF: 626.419.136-15 (RECORRENTE), LAISY GABRIELA VIEIRA STEFFLER - CPF: 053.607.291-47 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), SEBASTIAO RAMOS PACO - CPF: 208.575.781-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1050335-88.2021.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
MARIZA MACEDO DE CASTRO
.

Recorrido:
SEBASTIÃO RAMOS PACO
.

Data do Julgamento virtual:
01 a 04/09/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INAPLICABILIDADE DE NOVAS DILIGÊNCIAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou extinta execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95, diante da inexistência de bens penhoráveis do devedor, mesmo após diversas tentativas frustradas de localização patrimonial via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER. A parte recorrente pleiteia o prosseguimento da execução com novas buscas de bens, inclusive sobre benefício previdenciário do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de prosseguimento da execução, mesmo após esgotadas as diligências para localização de bens penhoráveis, inclusive com indeferimento justificado da penhora sobre benefício previdenciário do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 impõe a extinção da execução quando, após diligências infrutíferas, não forem encontrados bens penhoráveis ou o devedor permanecer não localizado.

As tentativas de constrição patrimonial realizadas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER não lograram êxito, tendo o juízo de origem promovido todos os meios disponíveis de busca patrimonial.

O benefício previdenciário do executado é impenhorável, sendo inviável sua constrição no caso concreto, conforme entendimento firmado pelo juízo a quo e reafirmado no voto da relatora.

O simples inconformismo da exequente com a extinção do feito não autoriza o reexame de pedidos já indeferidos e devidamente fundamentados, sobretudo diante da ausência de novos elementos que indiquem utilidade na continuidade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A execução fundada em título extrajudicial deve ser extinta, nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95, quando esgotadas as diligências para localização de bens penhoráveis, inclusive com indeferimento fundamentado de pedido de penhora sobre proventos de natureza previdenciária.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, arts. 53, §4º, 46 e 55; CPC/2015, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1004288-89.2019.8.11.0045, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, j. 23.08.2022, DJE 24.08.2022.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinto o feito nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95.

A requerente postula a reforma da sentença, a fim de que seja dado prosseguimento à execução.

O recorrido, apesar de ser intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de execução de título extrajudicial, na qual até o momento a exequente não logrou êxito em receber seu crédito, apesar de diversas tentativas sem sucesso.

Para melhor entendimento transcrevo trecho da sentença recorrida,
verbis:

“(...)
Compulsando os autos, verifico que não foram localizados bens penhoráveis suficientes para satisfazer a execução, a despeito de inúmeras diligências realizadas. Houve tentativas de penhora por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER.

Além disso, apesar de o Exequente requerer a penhora de 30% do benefício previdenciário do devedor, verifico que tal pretensão já foi devidamente apreciada por este juízo anteriormente. Ainda assim, houve reiteração do pedido.

Ressalto que embora entenda que seja possível a flexibilização da impenhorabilidade salarial, no caso concreto, mostra-se inviável relativizar a impenhorabilidade de benefício previdenciário.

Inexistindo bens penhoráveis o processo deve ser extinto, nos termos do artigo 53, §4º, da Lei nº 9.099/95:

§ 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.

É assegurado ao credor, todavia, esgotados os meios de localização de bens penhoráveis, a expedição de certidão de crédito, nos termos do Enunciado 76 do FONAJE.

ENUNCIADO 76 (Substitui o Enunciado 55) – No processo de execução, esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a garantia do débito, expede-se a pedido do exeqüente certidão de dívida para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, sob pena de responsabilidade.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 53, §4º, da Lei nº 9.099/95. (...)”

A recorrente pretende a reforma da decisão de primeiro grau, visando o deferimento do pedido de
busca e penhora
on-line

do executado e consequente prosseguimento do feito.

Oportuno, destacar que o pleito fora indeferido, com a consequente extinção do feito.

Nota-se, que os argumentos apresentados pela recorrente não são aptos a promover a reforma da sentença, pois ficou evidenciado que o prosseguimento do feito restaria ineficaz diante da ausência de bens penhoráveis para satisfazer o crédito pleiteado pela exequente.

Ademais, conforme mencionado, o juízo
a quo
já promoveu buscas de bens do executado, sem êxito. Portanto, correta a sentença que extinguiu o feito.

Oportuno, ainda, salientar que a questão em comento versa sobre título executivo extrajudicial, e que conforme prevê o artigo 53, §4º, da Lei n. 9.099/95, a execução deve ser extinta quando não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, portanto, imperioso reconhecer que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 53 §4º DA LEI 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Em face às infrutíferas penhoras de bens (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e busca sobre Ativos Financeiros) e da ausência de indicação de outros bens penhoráveis pelo Executado, mantém-se a decisão que extinguiu o processo.”
(N.U 1004288-89.2019.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 24/08/2022).

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da execução, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025